Tribunal: TJDFT
Processo: 0707506-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707506-27.2022.8.07.0007 RECORRENTE: FIGUEIREDO E PERRUSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDA: PALOMA FARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS. DEVER DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR O ESTADO REGULAR DO VEÍCULO NO MOMENTO DA ALIENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REGRA DE INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação interposta por adquirente de veículo usado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de vícios ocultos no automóvel. 2. A autora e o réu se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidora e fornecedor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação mantidas entre as partes como sendo de consumo, aplicando-se à espécie, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. 3. O art. 6o do CDC garante ao consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. 4. No particular, ante as alegações e documentos anexados nos autos, bem como a hipossuficiência técnica da autora, o ônus da prova, quanto ao estado do automóvel no momento da alienação deve ser atribuído à concessionária vendedora. Assim, incumbe à parte ré demonstrar que as condições do veículo quando da tradição do bem e, consequentemente, a inexistência dos vícios ocultos alegados. 5. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e, portanto, deve ser oportunizada à parte afetada, no caso, ao fornecedor, a produção de provas em seu favor, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 10, 11, 489, inciso II, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, 492 e 1.013, todos do CPC, afirmando que o acórdão recorrido, ao anular a sentença, extrapolou os limites do efeito devolutivo, incorrendo em decisão extra petita; c) artigo 373, §§1o e 2o, do CPC, sob o argumento de que está evidenciada a ausência de prova mínima acerca dos fatos constitutivos do direito da recorrida, pelo que é incabível se falar em inversão do ônus da prova. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Marisa Tavares Barros Paiva de Moura, OAB/PE 23.647 e OAB/DF 68.309. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 3o, 10, 11, 489, inciso II, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte." (REsp 2.096.465/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque "A inviabilidade do recurso especial pela alínea a do art. 105, III, da CF/1988 implica o seu não conhecimento também pela alínea c da mesma norma, quando discutidos os mesmos pontos em ambos os capítulos recursais." (AgInt no REsp 2.048.951/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à indigitada ofensa aos artigos 141, 492 e 1.013, todos do CPC e ao alegado dissídio interpretativo. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 57335316): "(...) No ponto, é relevante mencionar que a inversão do ônus da prova foi expressamente pedida na petição inicial e constitui objeto da apelação interposta pela autora. Assim, a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem, constitui mero efeito secundário da redistribuição o ônus probatório quanto ao estado do automóvel no momento da alienação procedida no acórdão embargado. Tal fato se fez necessário, a fim de oportunizar à parte afetada, no caso, o próprio embargante, a produção de provas em seu favor, evitando prejuízos à sua defesa." Logo, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.402.282/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Registre-se que "Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, a incidência dos óbices dos enunciados das Súmulas 283 e 284 do STF também impossibilita o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no REsp 2.118.866/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Tampouco cabe dar curso ao apelo com base no artigo 373, §§ 1o e 2o, do CPC e na invocada divergência jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome da advogada Marisa Tavares Barros Paiva de Moura, OAB/PE 23.647 e OAB/DF 68.309. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021